Tribunal: TJDFT
Processo: 0718466-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de produção antecipada de provas. Exibição de documentos. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de pressupostos processuais. Interesse de agir. Presente. Princípios. Economia e celeridade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra a sentença que extinguiu a ação de exibição de documentos, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o processo poderia ser extinto em face do interesse de agir na propositura da ação de exibição de documentos; (ii) a existência da relação jurídica e o requerimento prévio foram devidamente comprovados pelo apelante.
III. Razões de decidir
3. A produção antecipada de provas visa garantir a preservação e a efetividade da prova em casos de urgência ou de risco de perecimento, além de orientar a parte sobre a conveniência e a probabilidade de êxito de uma futura demanda judicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários, é necessária a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
5. Comprovada a existência da relação jurídica e o requerimento prévio perante a instituição financeira, deve a sentença ser cassada para o regular processamento do feito.
6. O atual Código de Processo Civil prioriza o julgamento do mérito, conforme os artigos 4o e 6o do CPC, que impõem o dever de cooperação entre as partes para uma decisão justa e efetiva.
7. A manutenção da sentença extintiva ensejará a propositura de feito idêntico, em violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
8. O Poder Judiciário deve observar e priorizar o princípio da primazia pelo julgamento do mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), sobretudo quando a parte expressa seu interesse no prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: “1. A produção antecipada de provas visa garantir a preservação e a efetividade da prova em casos de urgência ou de risco de perecimento. 2. A demonstração da existência de relação jurídica e o requerimento prévio não atendido são requisitos para a propositura de ação cautelar de exibição de documentos."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, e arts. 381 a 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, Esp n. 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/12/2014, e AgInt no AREsp n. 1.403.993/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/3/2019.